Tribunal: TJBA
Processo: 8010941-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010941-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA AGRAVADO: ROSANA CRISTINA CHENK ALLATTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSA APOSENTADA POR INVALIDEZ. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por ROSANA CRISTINA CHENK ALLATTA, concedeu tutela de urgência determinando à agravante que se abstivesse de praticar o reajuste de mensalidade a partir de novembro de 2024, mantendo o valor original do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A autora alegou aumento de 107,66% em quatro anos, incompatível com sua condição de idosa, aposentada por invalidez, e com renda mensal de R$ 3.018,24. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde antigo, não adaptado à Lei nº 9.656/98, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e do aumento elevado das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ. A condição de idosa e aposentada por invalidez da autora caracteriza situação de vulnerabilidade agravada, exigindo especial proteção do ordenamento jurídico. O reajuste de mais de 100% em quatro anos revela onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, e 51, § 1º, I e III). O STJ, no Tema Repetitivo 952 (REsp 1.568.244/RJ), admite reajustes por faixa etária apenas quando: (i) há previsão contratual clara; (ii) observadas as normas da ANS; e (iii) inexistem percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor. No caso concreto, a agravante não comprovou a adequação técnica e atuarial do reajuste nem apresentou documentos que demonstrem conformidade com os parâmetros da ANS. É ônus da operadora comprovar a legitimidade dos reajustes, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo ser transferida ao consumidor a prova da regularidade dos aumentos. A concessão da tutela de urgência se mostra adequada diante da presença de elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência e à continuidade do tratamento médico da autora (CPC, art. 300). A fixação de multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da obrigação de fazer, podendo ser revista futuramente se demonstrado excesso (CPC, art. 537). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, salvo os de autogestão. Reajustes de mensalidade por faixa etária são válidos apenas se houver previsão contratual clara, observância das normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados. O aumento de mais de 100% em quatro anos, sem comprovação atuarial idônea, caracteriza onerosidade excessiva e abusividade. A operadora de plano de saúde tem o ônus de comprovar a legitimidade e a razoabilidade dos reajustes aplicados. É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir reajuste abusivo que comprometa a subsistência de consumidor idoso e aposentado por invalidez. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXVI; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, 47, 51, § 1º, I e III; CPC, arts. 300, 373, II, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; TJ-CE, Apelação Cível nº 0092503-20.2008.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010941-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ROSANA CRISTINA CHENK ALLATTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .